Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. A parte impetrante, na petição de ID 14449925, requer a desistência do mandado de segurança. Com efeito, o impetrante pode, a qualquer tempo, desistir da ação mandamental. No caso, o pedido de desistência do mandado de segurança revela-se regular, pois devidamente firmado por advogada constituída nos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente mandado de segurança, extinguindo-o, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora